Tribunal: STF
Processo: RE 1411270
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA LOTADA NOS CARGOS DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO E DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ESTADO – EXONERAÇÃO DO CARGO DE TECNICO EM ENFERMAGEM POR ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REINTEGRAÇÃO AO CARGO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – LEGITIMIDADE DO DECISUM - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 23 DA LEI ESTADUAL Nº 2670/2012 – LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS OCUPANTES DOS CARGOS DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1- Não havendo na Constituição Federal qualquer requisito relativo à carga horária máxima de 40 horas semanais, para fins de cumulação de cargo por servidor público, inexiste óbice para deferimento do acúmulo, nota -se que preenchidos os requisitos contidos no inciso XVI do art. 37 da CF.



    2 - O caput do artigo 19 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins, assevera que os servidores cumprem jornada de trabalho fixada de acordo com as necessidades do exercício das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente.



    3 - No entanto, conforme se observa no artigo 23 da Lei Estadual nº 2670/2012, referida carga horária é destinada ao profissional da saúde como um todo, salvo as expressas exceções contidas no § 1º do artigo, dentre as quais, se observam aquelas elencadas no inciso IV, alíneas “d”, “l” e “m”, ou seja, enfermeiros, técnicos em enfermagem e auxiliar de enfermagem.



    4 – A Magna Carta disciplinou a situação dos profissionais de saúde em norma específica e nela admitiu a acumulação de dois cargos ou empregos privativos, ambos nessa área (art. 37, XVI, “c”, da CF/88).



    5 - O art. 37, XVI, da Constituição Federal apenas condiciona a acumulação lícita de cargos à compatibilidade de horários, não havendo qualquer previsão que limite a carga horária máxima desempenhada, diária ou semanal.



    6 – Ademais, no caso em exame, além de não se observar o dolo na conduta da apelada, não restou também demonstrado lesão ao erário, ou qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade, que levem à aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso I, ou subsidiariamente, art. 12, inciso II e III, da Lei nº 8.429/92).



    7 - Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente